Tribunal: TJDFT
Processo: 0731054-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731054-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de 50% do bem imóvel pertencente à cônjuge do executado CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA. Na análise dos pressupostos recursais, verifica-se que ausente a guia e o pagamento do preparo recursal e que a decisão agravada foi publicada no DJe em 23/06/2023. Dessa forma, em juízo preliminar, intime-se o agravante para que proceda ao recolhimento do preparo em dobro, em atendimento ao art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção e se manifeste acerca da tempestividade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Concluída a diligência, tornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator